Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-84.2018.8.11.0044
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-84.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUNICE KULAWARO - CPF: 550.616.991-49 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA –

MERA REPETIÇÃO DA INICIAL -

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível, interposto por
EUNICE KULAWARO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento / Ausência do Efetivo Proveito c.c, Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, revogou a concessão da Justiça Gratuita e, consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, quanto a Justiça Gratuita requer o seu deferimento, alegando ser hipossuficiente e não possuir meios para arcar com a despesa processual.

Adiante, alega que o magistrado não se ateve sequer em analisar as provas materiais juntadas, não analisou o pedido, e reconheceu a legalidade de um contrato firmado com analfabeto sem a confecção de instrumento público.

No tópico seguinte defende que é necessária a apresentação de instrumento por procuração pública outorgada em meados da data da contratação, por tratar-se de pessoa analfabeta, o que não ocorreu.

Aduz que é indígena idosa e analfabeta e por esses motivos fazia-se necessário à presença de duas testemunhas no ato da contratação, o que não ocorreu.

Ainda, pontua que, nos termos da Instrução Normativa n. 28, do INSS/PRESS é necessária a autorização para desconto devidamente preenchida para realização de descontos no benefício previdenciário, o que, segundo alega, também não ocorreu.

Ao final requer a total reforma da r. sentença.

Nas contrarrazões (id. 46659114) a parte apelada requer, preliminarmente, o reconhecimento da ofensa a dialeticidade. No mérito, rechaça as razões recursais e pugna pelo desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta PGJ se manifesta pelo acolhimento da preliminar suscitada de ofensa a dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 54561495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES (OFENSA A DIALETICIDADE)

É de conhecimento que o recurso de apelação deve observar ao Princípio da Dialeticidade, como se vê dos ensinamentos de Theotônio Negrão:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados) à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.” (Código de Processo Civil, 44ª Ed. Saraiva, comentários ao artigo 514, p. 657).

Entretanto, no caso dos autos, o que se observa é a mera reprodução da petição inicial, não havendo qualquer impugnação específica aos fatos e fundamentos jurídicos adotados na sentença.

A esse respeito, oportuno trazer a colação, trecho do parecer ministerial:

“À arguição das preliminares pelo Apelado, coloco desde já o acatamento da primeira delas, posto que no que se refere à alegada desobediência pela Apelante, ao princípio da dialeticidade, razão assiste ao Apelado. Inúmeros recursos e petições iniciais em contratos bancários vêm se repetindo em completa desobediência ao ônus da dialeticidade imposto pelo artigo 1010, incisos II e III do CPC. Em que pese a Doutrina veja com parcimônia a aplicação desse princípio, vendo-o como um transformador dos requisitos de admissibilidade do recurso, o STJ tem reconhecido a sua aplicação, notadamente se observarmos os julgados em Agravos em Recursos Especiais não conhecidos na sua maioria, quando tenham se limitado a reproduzir razões do recurso especial. O princípio da dialeticidade preconiza que “o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671)

Julgados levam a esse entendimento:

"O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo."AgInt no REsp 1623353/RS

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)”.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (destaquei)

Por fim,
defiro
a Assistência Judiciária Gratuita nesta Instância; e, com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada nas contrarrazões,

para
NÃO CONHECER DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020